Tribunal: TJSP
Processo: 1049705-29.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO – LEIS ESTADUAIS n.o 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 – Prêmio de Incentivo – Inclusão no décimo-terceiro salário, no terço constitucional de férias e nos adicionais temporais – Admissibilidade Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do servidor, no que tange à parcela fixa de 50% -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO – LEIS ESTADUAIS n.o 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 – Prêmio de Incentivo – Inclusão no décimo-terceiro salário, no terço constitucional de férias e nos adicionais temporais – Admissibilidade Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do servidor, no que tange à parcela fixa de 50% - Tese fixada no IRDR n.o 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema n.o 07) – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Observância da orientação do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) – Pedido julgado procedente – Manutenção da r. sentença – Majoração de honorários em sede recursal – Exegese do artigo 85, §11, do CPC – Recurso desprovido, com observação.